Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DOS RECURSOS. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA N. 810 DO STF. ÍNDICE IPCA-E. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/221. ÍNDICE TAXA SELIC. APLICABILIDADE A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando aquelas não formuladas ou pendentes de pronunciamento do 1o Grau de Jurisdição.
2. Revela-se como supressão de instância a análise, em grau recursal, de pedido não apreciado pela instância de origem.
3. Assim, verificado que o pedido de expedição de requisitório atinente à parcela incontroversa do débito não fora apreciado na origem, não se conhece do recurso quanto a este ponto.
4. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
5. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, mesmo quando fixado em sentença irrecorrível. Exegese do art. 535, § 5o do CPC. Precedentes do C. STJ, que admitem a substituição da TR pelo IPCA-E nas condenações da fazenda pública, mesmo após o trânsito em julgado da decisão em que fixado.
6. Com advento da EC. 113/21, a correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, devem ser feitos com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.
7. O recurso deve ser parcialmente provido, de modo que os autos originais devem ser remetidos à contadoria judicial para atualização do débito, o qual deve ser corrigido por meio de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 até 08/12/2021; e por meio de aplicação da SELIC, a partir de 09/12/2021, data de publicação da EC n. 113/2021.
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.